Tribunal: TJDFT
Processo: 0734975-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734975-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: J. L. S. COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA. - ME D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, a agravante, Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., pretende a reforma da respeitável decisão proferida pela MM Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa via sistema SISBAJUD, pela modalidade “teimosinha”. O agravante alega que a consulta reiterada por intermédio do SISBAJUD, surgiu para dar maior eficácia à execução, aumentando a possibilidade de satisfação de crédito. Sustenta que os autos foram arquivados por falta de bens em 06/02/2020, ainda sob o patrocínio de outro patrono e que, com a substituição deste, houve o requerimento de desarquivamento e da referida pesquisa de valores, visto o grande lapso temporal desde a última diligência realizada. Argumenta que, diferente do entendimento adotado pelo Juiz de origem, não é seria necessário comprovar a alteração da situação patrimonial do devedor ou da eficácia da medida, para que seja deferida a pesquisa via SISBAJUD. Defende a aplicação do dever de cooperação entre as partes no processo, bem como da máxima eficácia da execução. Pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a penhora online, via SISBAJUD, com repetição de ordem judicial. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam para a exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Com relação à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece razoável a reiteração de pesquisa de bens via Sisbajud, haja vista que a última tentativa realizada se deu antes do arquivamento dos autos, sendo que este ocorreu em 06 de fevereiro de 2020, há mais de dois anos, período no qual a parte agravada pode ter adquirido bens passíveis de penhora. Por fim, considerando que neste Tribunal de Justiça já foi implementada nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, afigura-se razoável a realização da diligência requerida pela agravante. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada pesquisa de ativos em nome da parte devedora via Sisbajud, com repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator